Tribunal: CARF
Processo: 10680.721101/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721101/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO INFANTIL CONSTRUINDO A VIDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
RECURSO
VOLUNTARIO.
INTEMPESTIVIDADE.
INADMISSIBILIDADE
Deve ser inadmitido o recurso voluntário interposto fora do prazo de trinta dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual, inclusive, rege o
processo administrativo federal do Simples Nacional, conforme prevê o art. 39
da LC no 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte.

O caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples Nacional motivada por
débito tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V,
da LC no 123, de 2006.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721101/2017-16
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721101/2017-16

Conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 08),
registrado em 13/02/2017, a interessada foi impedida de ingressar no referido regime de
tributação, no ano de 2017, em função de constar, nos arquivos eletrônicos da RFB, débitos
referentes a multas com exigibilidade não suspensa. Os débitos são os seguintes:

A empresa ingressou com a manifestação de inconformidade de fls. 3, alegando
que solicitou a revisão de tais débitos perante a PGFN, juntando os documentos de fls. 9/10 para
comprovar o alegado.

Em resumo, a DRJ recorrida não acolheu a defesa do contribuinte sob a alegação
de que tais débitos ainda estavam pendentes. Veja-se:
No caso concreto, a simples exibição dos documentos acostados aos autos (fl. 09/10),
quais sejam, Requerimento de Revisão e Extinção da Dívida Ativa e Recibo do
Protocolo, não são hábeis e suficientes à comprovação pretendida, ademais quando se
constata, em consulta aos sistemas informatizados da PGFN, que o débito em exame
continua pendente de regularização (fl. 18/23).
não regularização da(s) pendência(s) apontada(s) no termo dentro do prazo estabelecido
no supramencionado § 1o, do art. 6o, da Resolução Resolução no 94, de 2011, implica o
indeferimento da opção.
Assim, constatado que a interessada não regularizou a(s) pendência(s) que
motivou(aram) o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional no ano de 2017 no
prazo permitido pela legislação, correto o indeferimento do seu pedido de inclusão
nessa sistemática de apuração.
Inconformada, a empresa interpôs recurso voluntário sustentando que adquiriu a
empresa de terceiro que não o informou sobre a existência de tais débitos. Quando os descobriu
foi orientada pela própria RFB a solicitar a revisão da dívida perante a PGFN, tendo seguido essa
orientação. Afirma que não pode ser penalizada com a exclusão do Simples se procedeu
conforme foi orientada. Finaliza, requerendo a revisão da decisão.

O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A recorrente foi intimada da decisão recorrida por AR em 15.12.2017, conforme
fls. 32. Seu recurso, elaborado em modelo padronizado pela RFB, foi protocolizado em
05/2/2018, conforme se verifica à fls. 36.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721101/2017-16

A LC no 123, de 2006, prevê no art. 39, que o processo administrativo fiscal
referente ao Simples Nacional será disciplinado conforme as normas do processo administrativo
de cada ente federado vinculado ao sistema. Confira-se:
Art.39.O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
Norma de igual teor é reproduzida pelo art. 109 da Resolução CGSN no 94, de
2006.
Art. 109. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federado
que efetuar o lançamento do crédito tributário, o indeferimento da opção ou a exclusão
de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, caput)
O processo administrativo fiscal referente aos tributos de competência da União é
regulado pelo Decreto no 70.235, de 1972. O art. 33 do citado decreto estabelece o prazo de 30
dias, contados da ciência da decisão, para interposição de recurso contra as decisões da primeira
instância, proferidas pelas DRJs. Veja-se:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Na sistemática do Decreto no 70.235, de 1972, contam-se os prazos processuais
em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do fim, não iniciando e nem
vencendo o prazo no dia em que não houver expediente na unidade administrativa que receber o
recurso.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Tratando-se de intimação pela via postal, disciplina o Decreto no 70.235, de 1972,
que o prazo para recorrer é contado da data aposta no AR, salvo se está não puder ser aferida,
hipótese em que o prazo inicia sua contagem a partir de 15 dias da expedição da
correspondência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
Conforme informado, no caso dos autos, a recorrente foi intimada da decisão
recorrida por AR em 15.12.2017, conforme fls. 32, que foi sexta-feira. Assim, o prazo iniciou a
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721101/2017-16

contagem na segunda-feira dia 18/12/2017, vencendo no dia 16/1/2018. O recurso, elaborado em
modelo padronizado pela RFB (fls. 36), foi protocolizado em 05/2/2018, fora do prazo legal.
Nem se diga que poderia haver alguma dúvida se o documento não foi processado
corretamente na unidade da RFB, pois a chancela de protocolo é clara em mencionar a data de
recebimento, sendo ônus da recorrente contesta-la, se houvesse algum erro material. Além disso,
a peça foi subscrita em 31/1/2018, já fora do prazo de 30 dias.
Assim, o recurso é intempestivo e não preenche um dos requisitos de sua
admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido.

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital